Tribunal: STF
Processo: HC 244834
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO RECURSAL SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. NOVEL INTERPRETAÇÃO JURISPRUDENCIAL MAIS BENÉFICA. RETROATIVIDADE. INVIABILIDADE. FATOS E PROVAS. REVOLVIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada.



    2. Consoante a pacífica jurisprudência desta Corte, “[O]s preceitos constitucionais relativos à aplicação retroativa da norma penal benéfica, bem como à irretroatividade da norma mais grave ao acusado, ex vi do artigo 5º, XL, da Constituição Federal, são inaplicáveis aos precedentes jurisprudenciais. Precedentes: HC 75.793, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 31/3/2008; ADC 43-MC, Tribunal Pleno, Redator p/o Acórdão: Min. Edson Fachin, Dje de 7/3/2018’ (HC 161.452-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)” (ARE 1317169-AgR, Relator(a) Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26/05/2021). Precedentes.



    3. Agravo regimental não provido.